Tribunal: TJSP
Processo: 2090456-54.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção de aposentadoria, com possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de direito à complementação de aposentadoria para parte dos agravados, considerando a ausência de requisito etário, e (ii) a aplicabilidade da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, diante do depósito judicial já realizado.
III. Razões de Decidir 3. A ausência de 50 anos de idade não impede a concessão do benefício proporcional, conforme a Circular 966/47 e suas alterações, que não impõem barreira etária rígida. 4. A multa e os honorários do artigo 523, § 1o, do CPC, não se aplicam, pois o executado já garantiu o juízo com depósito judicial, afastando a configuração de mora.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. A ausência de requisito etário não impede a concessão de aposentadoria proporcional. 2. A multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, não se aplicam quando há depósito integral do débito.
Legislação Citada: CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2258000-04.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 28/08/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2363633-38.2024.8.26.0000, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 13/05/2025.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090456-54.2026.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que homologou cálculos periciais e determinou o prosseguimento da execução para pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, com possibilidade de levantamento dos valores depositados em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que homologou cálculos periciais e determinou o prosseguimento da execução para pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, com possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de direito à complementação de aposentadoria para parte dos agravados, considerando a ausência de requisito etário, e (ii) a aplicabilidade da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, diante do depósito judicial já realizado.
III. Razões de Decidir 3. A ausência de 50 anos de idade não impede a concessão do benefício proporcional, conforme a Circular 966/47 e suas alterações, que não impõem barreira etária rígida. 4. A multa e os honorários do artigo 523, § 1o, do CPC, não se aplicam, pois o executado já garantiu o juízo com depósito judicial, afastando a configuração de mora.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. A ausência de requisito etário não impede a concessão de aposentadoria proporcional. 2. A multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, não se aplicam quando há depósito integral do débito.
Legislação Citada: CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2258000-04.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 28/08/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2363633-38.2024.8.26.0000, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 13/05/2025.